Tribunal: TJDFT
Processo: 0742841-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742841-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CASSIANO JOSE DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO JÁ ACOLHIDO NA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. PEDIDO PARA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE PATAMAR DIVERSO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DE UM APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E INTEGRALMENTE CONHECIDO OS DOS DEMAIS. NO, MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conhece-se apenas parcialmente do recurso de um dos apelantes, por ausência de interesse recursal, visto que o pedido para a concessão do direito de recorrer em liberdade já se encontra concedido na sentença de primeiro grau. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, tendo sido corroborados pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais, pela quebra de sigilo de dados telefônicos, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos apelantes os quais, traziam consigo/transportavam relevante quantidade de maconha para fins de difusão ilícita. 2.1. Em sendo o conjunto probatório firme para a condenação dos apelantes, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, para anotar o artigo 42 da Lei de Drogas. Todavia, se utilizado tal vetor na primeira fase da dosimetria da pena, não se pode considerá-lo, novamente, na terceira fase, a fim de modular ou afastar a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. 3.1. Mantém-se, no entanto, a redução em patamar inferior ao máximo permitido se o outro fundamento utilizado pelo Sentenciante, no caso, o fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes, é idôneo para tanto, impondo-se apenas a readequação da fração a um patamar mais benéfico. 4. Em se tratando de réus primários e que tiveram todas as circunstâncias judiciais sopesadas em seu favor, a redução das penas definitivas a patamar inferior a 4 anos impõe a alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto. 4.1. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do CP, as penas privativas de liberdade devem ser substituídas por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. 5. Recurso de um réu parcialmente conhecido e, integralmente conhecido os dos demais. No mérito, recursos de todos parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Argumenta sobre eventual aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto não foi comprovado que a droga apreendida lhe pertencia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (AgRg no HC 904.513/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021